Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719277-91.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVANTE: ESPOLIO DE DELTA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DESPACHO Aos agravante para que informe, no prazo de 5 dias, se persiste o seu interesse no julgamento do presente recurso, observada a petição de acordo entre as partes (id. 17418988). Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora